Tribunal: TJSP
Processo: 1500344-16.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva (art. 129 § 9o, 147, caput, ambos do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f" todos do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa postulando a absolvição por ausência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria

Ementa:

APELAÇÃO – Ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva (art. 129 § 9o, 147, caput, ambos do Código Penal, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f" todos do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação da defesa postulando a absolvição por ausência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Pena e regime fixados adequadamente - Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.